Tribunal: TJES
Processo: 5000070-58.2018.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000070-58.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADIVINO MARTINS
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela ECO101 Concessionária de Rodovias S.A. em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

Afirmou a embargante que o acórdão proferido (ID 246183) é omisso, na medida em que se utiliza de premissa equivocada ao reapreciar o conteúdo dos autos considerando que houve falha na segurança da pista ocasionando o acidente, o que não diz respeito ao objeto do processo. Sendo assim, o centro da controvérsia discutida em sede recursal não teria sido objeto de análise no acórdão, qual seja o dever da concessionária de garantir a segurança da via quanto a manifestação popular e evitar os danos sofridos pelo embargado.

Pois bem.

E, após confrontar os embargos de declaração e a fundamentação do voto combatido tenho que ele não merece reparo.

Explico.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

O voto combatido mostra-se harmônico e congruente e abrange todos os argumentos que possibilitaram a cognição dos fatos elencados.

O que pretende com os embargos, na verdade, é o reexame da matéria fática, não tendo apresentado qualquer fundamento que justificasse a medida.

Destaco que a alegação de que o acórdão foi omisso sob fundamento de que não foi apreciado o objeto da discussão quanto ao dever de prestar segurança (poder de polícia) na pista, mas sim a falha na segurança da pista (causa do acidente), não merece prosperar.

Isso porque, vislumbra-se do voto ora vergastado que a questão objeto do recurso inominado interposto pelo embargante foi devidamente apreciado, oportunidade em que foi entendido que deveriam ser mantidos os mesmos fundamentos e a conclusão do magistrado
a quo
, o que é permitido pelo art. 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Por oportuno destaco trecho do voto vencedor:

"Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou o conteúdo dos autos, expondo de maneira clara seu entendimento.

Isso porque analisou os fatos narrados na inicial e entendeu que, estando o veículo no local do acidente e não podendo ele ser removido por expressa previsão legal (artigo 176, III do CTB), assume a concessionária a responsabilidade de guarda e proteção do bem. (ID 148891)

Assim, importante destacar que os demais fundamentos utilizados apenas destacam que a responsabilidade civil da concessionária no presente caso e em outros similares é, de fato, objetiva".

Logo, resta claro que as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com o decidido, não se prestando os aclaratórios, como mencionado, para a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas no julgado anterior. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REANÁLISE DE TESES. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O vício alegado pelo embargante se traduz, em verdade, na tentativa de rediscutir o acórdão proferido à unanimidade por esta Câmara. 2 - Diante da alteração do entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do RE nº 938.837/SP, apreciado sob o rito de repercussão geral, decorre que a execução de débito de Conselho de Fiscalização ou órgão assemelhado não se submete ao sistema de precatório. 3 -
Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição
. 4 - Recurso improvido. (TJES; ED-AI 0005360-07.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 24/09/2018; DJES 04/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme assente na jurisprudência pátria, os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar a decisão que padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para inovar. 2. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; ED-RecAdm 0026578-11.2017.8.08.0000; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/09/2018; DJES 27/09/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.
2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso. 3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido. 4. Não há qualquer ofensa à regra do artigo 926 do CPC/15 quando o julgado embargado diverge de orientação adotada em eventuais precedentes isolados e sem cunho vinculantes, uma vez que a estabilidade jurisprudencial não pode servir de fundamento para o engessamento da atividade jurisprudencial. 5. Recurso improvido. (TJES; ED-Ap 0039815-79.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 18/09/2018; DJES 26/09/2018)

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração para, em seu mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 04 de fevereiro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.